Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo que, em ação declaratória ajuizada por JOSE HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA, visando isenção de imposto de renda sob alegação de ser portador de doença especificada em lei, fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser adiantado pela parte Autora. Alega o Recorrente que, “considerando o baixo grau de complexidade da matéria, o zelo, a dedicação do expert na análise do caso, as especialidades médicas, os anos de experiência que facilitam a análise pericial e a necessidade de não mais de 10 horas de trabalho pericial, ressoa evidente que o valor proposto pelo expert deve ser reduzido para o valor de R$ 2.382,75 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Aponta que a urgência da medida está na dificuldade de cobrança posterior dos honorários periciais eventualmente pagos a maior, com excessivo ônus à parte a quem caiba o pagamento das despesas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, a r. decisão agravada fixou honorários periciais e os imputou à parte ora Agravada, mas inexiste previsão no atual regime de recorribilidade desse tipo de decisão. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. De acordo com o precedente julgado, "Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado" (AIN/AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1315887, 07284106020208070000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, julgado em 3/2/2021, DJe 26/2/2021). É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Isso porque, no presente caso, o ônus sobre o adiantamento dos honorários periciais recaiu sobre a parte ora Agravada, não havendo que se falar em urgência sobre o tema para o ente público a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento. Sendo assim, revela-se incabível o presente agravo de instrumento. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível (art. 932, inciso III, do CPC). Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Re